Tribunal: TJSP
Processo: 2016089-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016089-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado IRINEU SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016089-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.837
2
Voto no 43.837
Agravo de Instrumento no 2016089-69.2020.8.26.0000
Comarca de Cerquilho
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Irineu Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de contrato de
mútuos bancários. Decisão judicial para limitação das parcelas de
resgate destes a 30% dos vencimentos líquidos do mutuário. Não
observância
pela
mutante.
Sanção
temporária
imposta.
Exigibilidade inconteste. Falta de justificação para a pretendida
abolição ou modulação. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por ré, o qual foi
tirado dos autos do procedimento de cumprimento de sentença editada nos
autos do processo da ação de revisão de contrato de mútuo bancário, tendo
ficado estabelecido o limite de 30% como valor das parcelas de resgate de
ditos negócios.
Insurge-se a agravante contra a decisão que lhe impôs a
exigência de pagamento de sanção temporária, e argumenta que cumpriu a
determinação judicial, nada justificando, pois, não somente a exigibilidade de
dita pena e muito menos o seu agravamento dado na fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016089-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.837
3
sentença.
Destaca que não transita em julgado a decisão que a impõe a
sanção temporária e é imperativo aplicar o princípio da proporcionalidade à
espécie em causa, para evitar o enriquecimento sem causa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
No caso é verificado que, como de regra acontece com as
demandas envolvendo a agravante, há uma sistemática desobediência às
ordens judiciais objeto de tutela provisória antecedente e mesmo de
cumprimento de sentença, quiçá até por desorganização administrativa, o que,
porém, é indiferente à solução dos incidentes processuais que esse fato gera.
Logo, se na espécie examinada é inconteste, até por falta de
impugnação específica, que a agravante não realizou os lançamentos em
conta-corrente do agravado conforme determinação judicial, não pode
pretender se escusar do pagamento da sanção temporária imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016089-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.837
4
Insustentável é a queixa contra a majoração da sanção
temporária, o que, além de permitido, se justificava nas circunstâncias uma
vez persistente a rebeldia em cumprir o que ficou decidido, inclusive em
segundo grau, sem poder deslembrar que a severidade da pena tem
justamente essa função de dissuadir a parte a não resistir à determinação
judicial.
E se é certo que hoje permeia a ordem jurídica o princípio da
proporcionalidade, porém não pode o instituto se prestar a contemplar
rebeldes contumazes que assim atuam na expectativa de ao cabo poderem
contar com o beneplácito de tão importante princípio, certamente vindo ao
sistema positivo não para favorecimentos gratuitos, mas para amenizar
situação que diante de suas peculiaridades tornem a aplicação da lei muito
gravosa e incompatível com a circunstância particular da parte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator